Tribunal: TJPA
Processo: 0805257-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805257-11.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RENATO DA SILVA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PELO COVID-19. PACIENTE PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE FRAGILIZADA, A PONTO DE OBSTAR SEU TRATAMENTO NA CASA PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Tratando-se o presente
writ
de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, o agravo de execução, o qual, inclusive, já fora interposto na primeira instância, e não havendo, por outro lado, qualquer constrangimento ilegal em sua prisão – eis que os documentos constantes dos autos comprovam que, não obstante ele apresente antecedente de tuberculose pulmonar, ele se encontra em bom estado geral de saúde, recebendo a devida assistência médica dentro do estabelecimento prisional – não há como se conhecer o presente remédio heroico.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias de julho e finalizada aos trinta dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 30 de julho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus

Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RENATO DA SILVA FARIAS, em face de ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos do processo de execução nº 0001391-85.2015.8.14.0070.

Consta da impetração que
o paciente cumpre pena em regime fechado no Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I)
. Relata a impetrante que a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de prisão domiciliar, tendo em vista a situação emergencial de pandemia mundial, bem como, a Recomendação nº 62/CNJ e as orientações do STF, tendo em vista que o apenado pertence ao grupo de risco da doença, já que se encontra
acometido por tuberculose
, consoante listagem encaminhada pela SEAP. Diante disso, a autoridade coatora solicitou laudo médico ou informações àquele Órgão, em 08.05.2020. Ocorre que,
até a data da presente impetração, o referido laudo não fora juntado aos autos, estando o pedido sobrestado, sem qualquer decisão
.

Alega, assim,
o constrangimento ilegal no direito de locomoção paciente
, de vez que autoridade coatora não vem cumprindo as recomendações determinadas pelo
Conselho Nacional de Justiça, que, por meio da Recomendação nº 62, determina a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto às pessoas que se enquadrem no grupo de risco do Covid-19
.

Aduz que
a demora na decisão judicial pode acarretar dano irreparável ao apenado, diante da iminente e provável contaminação pelo coronavírus dentro do estabelecimento prisional
, sendo, a condição vulnerável de pessoa presa em cela superlotada e insalubre, motivo suficiente e concreto da possibilidade de contaminação no ambiente carcerário, considerando a impossibilidade de afastamento de um metro entre as pessoas na cela, com flagrante descumprimento aos Protocolos Internacionais da OMS e às medidas adotadas pelo Governo do Pará.

Salienta que, devido ao seu estado de saúde, o paciente não apresenta risco algum para a sociedade, tampouco poderá frustrar o cumprimento integral da pena, por não apresentar mais uma situação de periculosidade acentuada.

Diante do exposto, requer a
concessão liminar
da ordem em favor do paciente, determinando-se seja a ele
deferida a prisão domiciliar
. Não sendo este o entendimento desta Corte
ad quem
, que
se determine à autoridade coatora o julgamento do pedido de prisão domiciliar interposto perante aquela instância
, no estado em que se encontra o processo.

Em virtude da licença desta relatora para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde, o
writ
foi redistribuído ao Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis, o qual
indeferiu a liminar requerida,
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece, na data de 10.06.2020, que o processo se encontra em fase de execução, tramitando no Sistema SEEU desde o dia 04.10.2018.

Informa que solicitou informações à SEAP sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário, no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional. Assim, aquele Juízo encontra-se no aguardo de resposta das diligências solicitadas, para remeter os autos à manifestação ministerial e, após, apreciar o pleito.

Por fim, ressalta que adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada em noticiário local.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina, em parecer datado de 19.06.2020, pelo
não conhecimento do
writ
, salvaguardada a possibilidade de conhecimento e concessão da ordem, de ofício.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde as primeiras informações judiciais até o retorno dos autos ao meu gabinete, conclusos para julgamento,
reputei necessário fossem informações atualizadas prestadas pela autoridade coatora, a fim de que aquele Juízo esclarecesse se as diligências solicitadas à SEAP haviam sido atendidas, bem como, determinei fosse oficiado a esse último Órgão
, no sentido de que fosse esclarecida a atual condição de saúde do apenado, a assistência médica que está recebendo no estabelecimento prisional onde se encontra, se há a necessidade de que ele seja submetido a tratamento médico extramuros, bem como, se aquela instituição dispõe de escolta disponível e demais aparatos imprescindíveis para tanto.

A
autoridade coatora informa, em 25.06.2020
, que aportou, naquele Juízo, avaliação médica encaminhada pela SEAP e manifestação ministerial pelo indeferimento da prisão domiciliar. Contudo, o magistrado
a quo
solicitou esclarecimentos sobre o laudo encaminhado, tendo
indeferido o pedido de prisão domiciliar
, sem prejuízo de reanálise, após esclarecimento do laudo, uma vez que o referido documento mencionava apenas otalgia (dor no ouvido), circunstância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Reforça, novamente, a adoção de providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19.

Por sua vez,
a Diretora de Execução Criminal da SEAP esclarece, em 01.07.2020
, que o paciente, que detém o
status
de condenado, está custodiado no Presídio Estadual Metropolitano I, onde passou por avaliação médica, em obediência à Recomendação nº 62/CNJ, e consoante determina o Protocolo de Atendimento ao COVID-19 editado por aquela Secretaria.

Assevera que, de acordo com o
prontuário de saúde emitido em 30.06.2020, o apenado relatou, em consulta médica, febre matutina associada à epigastralgia e hiperemia em glande, melhorada há 3 dias, negando queixa sobre os demais aparelhos.

Relata que, conforme relatório anexado, o paciente apresenta bom estado geral de saúde, sendo-lhe receitadas duas caixas de omeprazol
.

Destaca, por fim, que a SEAP formulou Plano de Contingência para enfrentar a pandemia do COVID-19, além de ter intensificado a limpeza diária e desinfecção das unidades prisionais.

Já a
Diretora de Assistência Biopsicossocial informa que as unidades penitenciárias da SEAP dispõem de assistência ambulatorial
e, havendo a necessidade de atendimentos de média ou alta complexidade ou mesmo cirúrgicos, os custodiados são encaminhados ao Departamento de Regulação da SESMA para agendamento nas diversas unidades credenciada pelo SUS. Frisa que a
SEAP dispõe de viatura e escolta para atendimento extramuros, quando necessário
.

Diante das novas informações judiciais,
a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater emitiu parecer, em 08.07.2020, pelo

não conhecimento do
writ
, eis que a autoridade coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar, tendo o presente
writ
perdido o objeto.

Remetidos os autos, uma vez mais, ao
Parquet
, após a juntada das informações da SEAP, a supracitada Procuradora de Justiça, em 17.07.2020, apenas reiterou os fundamentos trazidos nos pareceres anteriores
, ressaltando acerca das orientações voltadas para a política e implementação de medidas de combate ao novo coronavírus, constantes da Recomendação nº 62 do CNJ

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Observa-se que o impetrante requer
seja concedida a prisão domiciliar ao paciente,
tendo em vista a situação emergencial de pandemia mundial, bem como, a Recomendação nº 62/CNJ e as orientações do STF, tendo em vista que ele
pertence ao grupo de risco da doença
, já que se encontra acometido por
tuberculose
.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
.

A um, porque já não cabe mais falar em demora na apreciação do pleito de prisão domiciliar, eis que ele já fora apreciado e indeferido pelo Juiz coator em 25.06.2020
, sob o entendimento de que o paciente não está submetido a qualquer constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP.

A dois, porque, com o indeferimento do pleito de prisão domiciliar, o presente
writ
trata-se de sucedâneo de recurso adequado
, qual seja, o
agravo de execução, o qual, inclusive, já fora interposto na primeira instância
, estando, de acordo com consulta realizada ao SEEU, conclusos ao Juízo da Execução para decisão acerca do juízo de retratação.

Ademais, para a concessão da prisão domiciliar, ainda que se leve em conta a atual situação de pandemia que assola o mundo, e sem olvidar as determinações da Recomendação nº 62/CNJ, impõe-se a comprovação de que a condição de saúde do apenado através de laudo ou qualquer outro documento médico que ateste o estado clínico do paciente, a fim de esclarecer a moléstia pela qual está acometido, se está extremamente debilitado por conta disso e, ainda, se não está recebendo a devida assistência médica dentro do estabelecimento onde se encontra encarcerado.

Tais circunstâncias não foram demonstradas pela impetrante, a qual apenas juntou, em relação a isso, uma relação, emitida pela SEAP, dos presos que se encontram dentro do grupo de risco para o Covid-19, donde consta o nome do paciente.

Em contrapartida, em recentes informações enviadas tanto pelo Juízo coator quanto pela SEAP, verifica-se que,
em laudo médico datado de 27.05.2020 (doc. ID nº 3268480, às fls. 104), o paciente, não obstante apresentar antecedente mórbido de tuberculose pulmonar, reclamou apenas de otalgia (dor no ouvido), apresentando, todavia, bom estado geral de saúde
, tendo o médico concluído que ele estava em condições de receber cuidado ambulatorial.

Já de acordo com o
laudo médico emitido em 30.06.2020 (doc. ID 3274210, às fls. 169), o apenado relatou, em consulta médica, febre matutina associada à epigastralgia e hiperemia em glande, melhorada há 3 dias, negando queixa sobre os demais aparelhos. Porém, o profissional médico, após exame, atestou que o paciente apresenta bom estado geral de saúde, sendo-lhe receitadas duas caixas de omeprazol
.

Além disso, a
SEAP informa que as unidades penitenciárias da dispõem de assistência ambulatorial
e, havendo a necessidade de atendimentos de média ou alta complexidade ou mesmo cirúrgicos, os custodiados são encaminhados ao Departamento de Regulação da SESMA para agendamento nas diversas unidades credenciada pelo SUS. Frisa que aquele Órgão
dispõe de viatura e escolta para atendimento extramuros, quando necessário
(doc. ID 3274210, às fls. 168).

Cumpre ressaltar que a autoridade judicial informou que já adotou providências no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada em noticiário local.

De outra banda, a própria SEAP informou que formulou Plano de Contingência para enfrentar a pandemia do COVID-19, além de ter intensificado a limpeza diária e desinfecção das unidades prisionais.

Portanto, não se verifica, conforme asseverou o Juízo coator, qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, nos termos do art. 17 da LEP e da Recomendação nº 62 do CNJ.

Mister frisar que, conforme mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(HC nº 567.408/RJ).

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PLEITO ALTERNATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DESAFIANDO O RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
Incabível a impetração de habeas corpus, na espécie, em que a irresignação diz com matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, e que deve ser atacada mediante o recurso de agravo em execução, conforme o disposto no artigo 197 da LEP. Inexistência de flagrante ilegalidade a autorizar o excepcional conhecimento da ordem, haja vista que não comprovada a necessidade de tratamento médico domiciliar e tampouco solicitada a transferência de presídio junto ao Juízo de origem
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Habeas Corpus, Nº 70081910127, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 31-07-2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP E DA RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em que pese o pequeno valor dos objetos subtraídos e a restituição à vítima, constatado que a paciente é reincidente em crime patrimonial (roubo majorado), ostentando outra anotação criminal decorrente do delito de abandono de incapaz, inviável a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. 2. Necessidade de manutenção da prisão preventiva da acusada para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, considerando seu histórico criminal, sendo reincidente, e o fato de se encontrar foragida do sistema prisional no momento do flagrante. 3. Não satisfeitos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal para a concessão da prisão domiciliar, diante das notícias de que a paciente não reside com seus filhos, tampouco lhes presta qualquer assistência. 4.
Questão acerca da necessidade de revogação da custódia preventiva em razão da pandemia do Covid-19 que não foi alvo da insurgência originária e, portanto, de apreciação pela Corte a quo, razão pela qual o seu conhecimento por esta Corte fica vedado, sob pena de indevida supressão de instância, devendo ser ressaltado que a paciente não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes na Recomendação n. 62 do CNJ
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 573.430/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Ante o exposto, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ofício do presente
writ
,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 30 de julho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/07/2020